Tribunal: TJPA
Processo: 0804070-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804070-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS CALDAS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ;

2. O
Princípio da Presunção de Inocência, não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS CALDAS FARIAS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba/Pa, no que tange ao Processo nº 0800571-61.2023.8.14.0067.

Consta da impetração, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 10 de março de 2023, por, supostamente, terem praticado a conduta tipificada no
art. 33 da lei 11.343/06
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito em anexo, lavrado pela Autoridade Policial competente.

Alega que o Juízo converteu a custódia flagrancial em preventiva, conforme decisão em anexo, alegando haver indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, apesar da incerteza da propriedade da substância entorpecente.

Afirma que
a decisão não individualiza a conduta do paciente
. Trata- se de
fundamentação meramente teórica, assemelhada a lições doutrinárias, sem o devido aprofundamento empírico capaz de justificar a incidência da medida de exceção
. Lamentavelmente, ignora o
princípio da presunção de inocência
, vetor máximo em um processo penal justo.

Esclarece que a segregação é medida excepcional e somente é capaz de afastar o direito à liberdade quando há lastro probatório suficiente de que sua conduta provoque caos social. No caso, conforme relato dos policiais, o paciente foi preso porque alguém arremessou a sacola de droga, momentos antes da abordagem. É no mínimo curioso o fato de os policiais não saberem apontar sequer quem arremessou a sacola de droga e tal fato fundamentar a prisão de um dos envolvidos como se traficante fosse, frisa-se, sem respaldo de testemunho policial nesse sentido.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem liminar para a expedição do valoroso alvará de soltura em nome de DOUGLAS CALDAS FARIAS. Ao final, pugna a revogação da decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva, concedendo-se ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade
.

Em 16.03.2023, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e, após, a manifestação da Procuradoria de Justiça.

O Magistrado
a quo
, prestou as seguintes informações:

“Cumprimentando-o, encaminho à Vossa Excelência as informações solicitadas acerca do processo originário em que figura(m) como paciente(s), o(s) indiciado(s) DOUGLAS CALDAS FARIAS, o qual tivera convertida em preventiva a prisão em flagrante delito ocorrida em 10/03/2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

Compulsando os autos, tem-se que através de comunicação formulada pela Autoridade Policial, do flagrante realizado, verificou-se que Policiais Militares teriam recebido denúncias de populares de que uma casa situada na travessa Alberto Salame, habitada pela nacional chamada SILVIANE, seria ponto de venda de entorpecentes, e que, ao chegarem no local, teriam avistado alguém arremessando um saco plástico cheio de drogas pela janela.

De posse saco plástico arremessado, encontram 04 quatro aparelhos celulares — sendo dois destes no modelo A21S, brancos; um A13 preto, e um motorola cor azul — e 31 (trinta e um) papelotes de “cocaína”, bem como material para comércio das mesmas e dois aparelhos celulares, realizando, então, a abordagem dos presentes.

Ao formular a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva, destacou a Autoridade Policial que em desfavor das adolescentes SILVIANE MENDEZ CRUZ, namorada do paciente, e ALICE DOS SANTOS ALMEIDA, fora instaurado procedimento para a apuração de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e que o ora paciente, fora preso em flagrante delito em janeiro/2023 (IPL nº 00126/2023.100026-8), sob a mesma acusação de tráfico de drogas.

Em seguida, concluiu frisando que a prisão preventiva do mesmo se mostra necessária para assegurar a ordem pública, já que informações preliminares dariam conta de que o paciente realizava o comércio de entorpecentes juntamente com a sua namorada, e que esta teria assumido a propriedade da droga por ser menor de idade, e a sua prisão cautelar teria também o escopo de evitar a reiteração delitiva. E, examinando a representação formulada pela Autoridade Policial, destaca-se que a decisão responsável por deferir a conversão preventiva do indiciado, frisou não ser o caso de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender necessária a custódia preventiva do acusado, para a garantia da ordem pública.

Naquela oportunidade, inclusive, destacou-se na decisão que “não obstante haja controvérsia acerca da propriedade da droga, o fato do flagranteado, que se encontrava em liberdade provisória desde janeiro/2023, sob a acusação de ter sido preso também por tráfico de drogas, demanda que seja decretada a sua prisão preventiva, por não ter, a priori, deixado de se afastar das atividades ilícitas, evitando-se, com isso, a reiteração delitiva.”

O procedimento em primeiro grau, atualmente, encontra-se aguardando a finalização do Inquérito Policial.”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Maria Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se
pelo conhecimento do presente writ, pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade e, no mérito, pela
denegação
da ordem, por não haver qualquer ilegalidade a ser sanada nesta via estreita.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Não assiste razão ao impetrante.

É cediço que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a medida extrema do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) Analisando-se detidamente os autos, verifico que não existem indícios de ilegalidade na prisão. A conduta foi preliminarmente tipificada, o estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, inciso LXI, da Constituição Federal e artigos 301 e 302, I do CPP; foram ouvidos no respectivo auto, condutor, testemunha de apresentação e conduzido. Consta ainda, o laudo provisório atestando a natureza da substância encontrada. A pessoa presa foi informada de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV, do art. 5° da Constituição Federal; e foi comunicada a prisão em flagrante, nos termos do art. 306, § 1º do CPP.

Diante do exposto, observadas as prescrições legais e constitucionais, não existindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de DOUGLAS CALDAS FARIAS, tendo em vista que os fatos se amoldam à previsão do artigo 302 do Caderno Processual Penal, e não haver qualquer ilegalidade que imponha o relaxamento da prisão (art. 310, I do CPP) e, como consequência, passo ao exame da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 310, II do CPP.

Como é sabido, a prisão cautelar, tendo em vista os princípios constitucionais do estado de inocência, artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, e da garantia de fundamentação das decisões judiciais, artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal, não pode provir de um automatismo da lei, da mera repetição judicial dos vocábulos componentes do dispositivo legal ou da indicação genérica do motivo, sob pena de se transformar numa antecipação da reprimenda a ser cumprida quando do instante da condenação.

Nesse sentido, é a nova redação do artigo 283 do CPP, segundo a qual: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.

Portanto, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, o magistrado, em consonância com o art. 310 do CPP: (i) relaxar a prisão ilegal; (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 daquele diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Assim, conclui-se que, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária a demonstração da existência do crime – materialidade- e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam: (i) a garantia da ordem pública; (ii) garantia da ordem econômica; (iii) a conveniência da instrução criminal; (iv) para assegurar a aplicação da lei penal; (v) ou por ter ocorrido o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, CPP), além de avaliar se há possibilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 282, §6º), no caso concreto.

Dessa forma, o CPP expõe a necessidade de demonstração pelo magistrado da imprescindibilidade da prisão cautelar sob o viés do princípio da proporcionalidade embora tal previsão já se fazia em virtude do tratamento dado pela Carta Magna às prisões cautelares (prisão antes do trânsito em julgado como exceção).

(...)

Diante dos elementos de prova constantes na representação, é possível verificar os indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) suposto(s) crime(s), tais como, o depoimento prestado pelos policiais militares que efetuaram a prisão, além do laudo de constatação provisório, que atesta a natureza substância ilícita encontrada no local em que se encontrava a pessoa presa. E, não obstante haja controvérsia acerca da propriedade da droga, o fato do flagranteado, que se encontrava em liberdade provisória desde janeiro/2023, sob a acusação de ter sido preso também por tráfico de drogas, demanda que seja decretada a sua prisão preventiva, por não ter, a priori, deixado de se afastar das atividades ilícitas, evitando-se, com isso, a reiteração delitiva.

Inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, ante o princípio da excepcionalidade para o decreto prisional (CPP, art. 282, §6º), vislumbro a presença do requisito para a sua decretação, qual seja a garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal, não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código Processual Penal, principalmente pelo fato de que o acusado já vinha cumprindo pena no regime semi-aberto pela prática de crime anterior.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI[1], tal medida se justifica, “pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”, destacando ainda o aludido doutrinador, acerca da garantia da ordem pública, os seguintes ensinamentos:

(...)

Não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida segregatória cautelar.
A necessidade da prisão preventiva do flagranteado é oriunda do perigo existente na sua relação com o meio social, sobretudo em se tratando de um agente que possui processo em andamento pela prática de idêntico delito que ensejou a presente peça flagrancial, conforme a Certidão de Antecedentes Criminais colacionada aos autos. (vide ID nº 88579853), e teria, destarte, descumprimento as medidas cautelares diversas outrora deferidas.

Com efeito, são conhecidas suas nefastas consequências nos locais onde se instala, com o aumento significativo do número de delitos contra a vida e o patrimônio, entre outros, disputas violentas por ponto de vendas de drogas e, por fim, a verdadeira degradação física, moral e social que provoca nos dependentes químicos e suas famílias.

Ex positis, e sem prejuízo de ser revista a decisão na periodicidade do art. 316, parágrafo único do CPP, demonstrando-se latente a necessidade de
garantir a ordem pública
, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, a prisão em flagrante de DOUGLAS CALDAS FARIAS, com fulcro nos artigos 312 e 313, II do Código de Processo Penal, registrando-os no BNMP (...).” (grifo nosso)

Ressalto que o requerente encontra-se preso pelo suposto cometimento do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública,

bem como pelo fato de que o ora paciente
se encontrava em gozo de medidas cautelares diversas da prisão em relação a outro Processo que tramita na mesma Comarca, tendo descumprido tal benesse
.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente sua a necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para
garantia da ordem pública,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.
Fatos
que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública
, notadamente pela quantidade dos entorpecentes apreendidos - 11g de cocaína e 770g de maconha -, além de de 1 revólver calibre 38 municiado e de 1 balança de precisão,
bem como o risco de reiteração delitiva e o descumprimento de cautelares alternativas - , conforme destacado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes.

III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

IV - Em relação a alegação de que não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar verifico que a matéria não foi tratada pelo Tribunal de origem. Desta forma, se o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da quaestio ventilada na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.356/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023